Tribunal: TJDFT
Processo: 0731969-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CesarLoyo Gabinete do Des. César Loyola Número do processo: 0731969-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILVAN RODRIGUES ALKMIM AUTORIDADE: LORENA ALVES OCAMPOS, JUSTIÇA PÚBLICA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado BENJAMIM RODRIGUES PEREIRA em favor de GILVAN RODRIGUES ALKMIM, apontando como autoridade coatora a il. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira Gabriela Gomes de Assis, consistentes em proibição de aproximação da ofendida e proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. Sustenta o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 02/09/2021 nos autos do processo cautelar no 0704850-19.2021.8.07.0012 em razão do descumprimento de medidas protetivas deferidas em processo já arquivado (proc. no 0701136-51.2021.8.07.0012), no qual sequer foi intimado. Defende a ilegalidade da prisão também pela ausência da intimação nos autos em epígrafe (proc. no 0704850-19.2021.8.07.0012), tendo em vista que só fora intimado das medidas protetivas após recolhido ao Centro de Detenção Provisória – CDP em 02/09/2021 e onde se encontra preso até a presente data. Tece longas considerações a fim de enfatizar a alegada ausência de materialidade delitiva e o consequente constrangimento ilegal imposto ao paciente. Invoca o art. 319 do CPP e a decretação de medida cautelar diversa da prisão. Destaca a situação de saúde peculiar do paciente, que foi submetido a uma cirurgia no olho em 18/05/2021 e necessita de acompanhamento médico para evolução do tratamento. Requer a concessão da liminar para que seja revogado o decreto de prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da ordem de habeas corpus, determinando-se definitivamente a soltura do paciente e o autorizando a responder o processo em liberdade; subsidiariamente, requer a substituição da segregação cautelar por medida cautelar diversa, conforme disposto pelo art. 319 do CPP. DECIDO. Dispõe o art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 1.603 de 20 de setembro de 2021, que: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (G.n.). Conforme relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado contra a decisão proferida em 1o/09/2021 pela MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião/DF em face do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ex-companheira do paciente. Da análise à documentação colacionada aos autos, extrai-se que não se demonstra o alegado perecimento do direito que não possa aguardar o exame do writ em horário de expediente forense, vez que o paciente encontra-se em prisão preventiva desde o dia 04/09/2021, conforme se extrai do relatório da decisão proferida em 28/09/2021 (ID ilegível). Além disso, a arguição de ilegalidade de constrangimento veio desacompanhada de qualquer razão pela qual a insurgência não foi processada em horário normal de expediente forense. De toda sorte, não se verifica ilegalidade flagrante a ensejar o exame liminar em sede de Plantão Judicial, porquanto o decreto de prisão preventiva foi reavaliado em duas outras ocasiões pelas decisões proferidas em 15/09/2021 e 28/09/2021 (IDs ilegíveis), com atuação do Ministério Público, que opinou pelo indeferimento do pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do ora paciente. Como se vê, não há se falar em urgência inadiável, cuja falta de apreciação possa acarretar perecimento do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Intime-se. Oportunamente, distribua-se os autos. BRASÍLIA, DF, 5 de outubro de 2021 22:02:29. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Plantonista